Tribunal: STF
Processo: ARE 1333148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Processual Civil. Administrativo. Remessa oficial e apelação interposta contra decisão que concedeu a segurança pleiteada, para determinar ao impetrado que proceda ao imediato restabelecimento da pensão por morte percebida pela impetrante, na qualidade de filha maior solteira não ocupante de cargo público permanente.
    1. A apelada é pensionista de seu genitor, Cleudenor Gomes de Santana, falecido em 04 de abril de 1978, razão pela qual o benefício é regido pela Lei 3.373/58, tendo em vista que se aplica a legislação vigente à data do óbito do instituidor da pensão.
    2. Esta Turma possui entendimento firmado no sentido de não haver a possibilidade de rever ato da administração que concedeu o benefício de pensão a filha solteira não ocupante de cargo público permanente, realizado em perfeita legalidade, enquanto subsistirem os requisitos previstos no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58, o que não autorizaria a sua desconstituição de plano pelo Tribunal de Contas da União.
    3. Nem mesmo o argumento de que a beneficiária possui renda própria, invocado pela apelante, é capaz de afastar o direito ao recebimento do benefício, porquanto a dependência econômica não constitui um requisito para a sua concessão, mas apenas que se mantenha solteira (ou seja, não se case ou contraia união estável) e não venha a ocupar cargo público permanente.
    4. Apelação e remessa oficial improvidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a omissão relativa à legitimidade da Autoridade Coatora e à competência da Justiça Federal para apreciar o feito, sem alteração efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 70, 71 e; 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente